Tribunal: STF
Processo: RE 286291
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: 
  
  
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. Art. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO. ENTIDADE EDUCACIONAL. 
ISENÇÃO. IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO TAMBÉM BASEADO NA APLICAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
Ao adotar ato administrativo específico como fundamento para reconhecer o direito à exoneração do tributo e respectiva repetição de indébito, o acórdão recorrido baseou-se em argumento infraconstitucional próprio e suficiente, insusceptível de modificação no julgamento de recurso extraordinário, tal como aviado (art. 102, III, a da Constituição). 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.